Tribunal: TJDFT
Processo: 0752986-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752986-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FRANCA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE FRANCA BARROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0723020-44.2023.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 54364184 dos autos de origem): “Prejudicado o requerimento de gratuidade, pois recolhidas as custas. Trata-se de ação proposta sob o rito comum em face da instituição bancária, em que a parte autora alega que a parte ré concedeu, no nome dela, crédito a terceiro fraudador. Afirma que apesar das reclamações administrativas, os dados da parte autora permaneceram vinculados ao negócio. Assim, pede a concessão de tutela de urgência, ‘para que seja oficiado a instituição requerida BANCO DO BRASIL S/A, para que promova, de imediato, a baixa do gravame e dados da requerente, consoante relatório do DETRAN/DF, autuado sobre Número da restrição: 05957432, Número do Contrato: 00000000015608149, Doc. Financiado: 00024522023120, Renavam: 01178134412, placas PBO9639, até decisão final’. A parte autora anexou a ocorrência policial (id. 180248668), o recibo da reclamação administrativa feita ao Banco do Brasil (id. 180248671) e outros documentos com o fim de demonstrar a fraude relatada na inicial. O relato da autora é condizente com a situação de aparente fraude, constatada nos autos do Processo no 0723020-44.2023.8.07.0020. No referido processo se verificou, com base na documentação apresentada com a petição inicial, que o mesmo automóvel (M I/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, placa PBO-9639, RENAVAN no 01178134412, ano/modelo 2018/2019) foi objeto de dois contratos de financiamento. O primeiro contrato de financiamento, firmado entre o Banco Toyota e Hileana da Silva Cortez, por ocasião da venda do bem “zero quilômetro”, efetuada em 29/12/2018, pelo que o gravame de alienação fiduciária do Banco Toyota foi lançado pelo DETRAN/DF e Hileana da Silva Cortez, parte autora no processo referido, consta no licenciamento de 2023 como proprietária do bem. Nada obstante, foi supostamente celebrado outro financiamento entre o Banco do Brasil e a ora autora Cleide Franca Barros em 07/06/2021 no Estado de Goiás. Tanto a autora como Hileana da Silva Cortez registraram ocorrência policial. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em tese, a situação se amolda à hipótese de fraude cometida por terceiro. No entanto, os fatos narrados demandam maior elucidação, o que impõe a instauração do contraditório e maior incursão probatória. Ademais, não verifico risco de dano à parte autora nem ao resultado útil do processo, mormente considerando que a autora tem conhecimento do contrato em seu nome desde setembro de 2021, quando apresentou a reclamação ao Banco do Brasil (id. 180248671) e registrou a ocorrência policial (id. 180248668). No curso de dois anos, nenhuma outra providência foi adotada pela parte autora, senão agora, ao ser demandada por Hileana da Silva Cortez. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões recursais (ID 180821117), a agravante sustenta que recebeu notificação extrajudicial do Banco do Brasil em agosto de 2021 informando que existiam parcelas vencidas. Relata que não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira, mas que foi realizado em seu nome, mediante documentos falsos, financiamento para aquisição de um veículo. Aponta que registrou, em 13/09/2021, o boletim de ocorrência policial no 4.539/2021/0 junto à 21a Delegacia de Polícia de Águas Claras/DF e a reclamação formal perante à instituição bancária em 21/09/2021. Assevera que quase dois anos após a reclamação é surpreendida com o ajuizamento da ação no 0723020-44.2023.8.07.0020 pela Sra. Hileana da Silva Cortez (proprietária do veículo) em seu desfavor e do Banco do Brasil Verbera que tanto ela como a pessoa de HILEANA DA SILVA CORTEZ são vítimas do banco agravado, uma vez que existente restrição de gravame em nome da agravante em veículo de terceiros. Destarte, requer “que seja deferido o pedido formulado pela agravante para que diante das provas colacionadas, seja concedida a competente liminar para que seja oficiada a instituição agravada BANCO DO BRASIL S/A, para que promova, de imediato, a baixa do gravame e dados da agravante, consoante relatório do DETRAN/DF, autuado sobre Número da restrição: 05957432, Número do Contrato: 00000000015608149, Doc. Financiado: 00024522023120, Renavam: 01178134412, placas PBO9639, até decisão final, sob pena de crime de desobediência, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e demais sansões a ser aplicado por esse r. juízo, confirmando-se seus efeitos ao final por sentença condenatória.” Preparo regular identificado no ID 54394187 e ID 54394185. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, segundo o artigo 300 do mesmo código, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. No caso em exame, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que o pedido de baixa do gravame que incide sobre o bem se confunde-se com o próprio mérito da demanda, o que enseja maior instrução probatória, por isso, necessário ser realizada no momento e na instância processual apropriada, que não esta de estreita prelibação em sede de agravo de instrumento. Ademais, como dito linhas volvidas, ao exame do pedido de retirada do gravame existente, ao menos nesta etapa perfunctória, não enseja perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a autora detém conhecimento do contrato desde o ano de 2021, por ocasião da reclamação junto à instituição financeira. Cumpre, ainda, mencionar, que a medida alinha-se ao que esta Relatoria decidiu no Agravo de Instrumento no 0752974-98.2023.8.07.0000, interposto por Hileana da Silva Cortez (ID 54504351 dos autos em referência): “No caso em exame, constata-se que a decisão atacada já determinou à instituição financeira a “obrigação de se abster de qualquer tipo de cobrança ou de execução contra a requerente, bem como de promover, em ações contra as partes destes autos ou contra terceiros, a penhora e/ou busca e apreensão do veículo”. Este cenário revela que parte da pretensão contida nas razões de agravo de instrumento carece de interesse recursal, pois o provimento judicial impede execução contra a agravante assim como busca e apreensão que tenha o veículo como objeto. Por outro lado, quanto ao pedido de liminar para afastar o gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que se realizará no momento e na instância processual apropriada, que não esta de estreita prelibação em sede de liminar em agravo de instrumento. Ademais, como dito linhas volvidas, ao exame do pedido de retirada do gravame existente, ao menos nesta etapa perfunctória, não enseja perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, a tutela provisória concedida na origem já se mostra suficiente para acautelar a agravante contra a perda imediata do bem, seja por penhora ou por busca e apreensão. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pleito liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR." grifo nosso Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pleito liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para que o presente recurso seja levado a julgamento em conjunto com o AGI 0752974-98.2023.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator